Tribunal: TJES
Processo: 0000024-09.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-09.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SOARES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de três crimes de roubo em continuidade delitiva. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do terceiro roubo para a forma tentada, reanálise da dosimetria, aplicação da detração penal e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) se há provas suficientes para a condenação;

(ii) se o terceiro roubo deve ser desclassificado para a forma tentada;

(iii) se é possível a redução da fração de aumento da continuidade delitiva;

(iv) se a detração penal enseja alteração do regime prisional;

(v) se devem ser majorados os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria estão demonstradas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, confissão e testemunhos.

4. A tentativa do terceiro roubo restou caracterizada pela ausência de inversão da posse por circunstâncias alheias à vontade do agente.

5. Correta a fração de 2/3 pela continuidade delitiva, diante da prática de três delitos semelhantes, com unidade de desígnios.

6. A detração penal não altera o regime prisional fixado, considerando a pena final e a reincidência do réu.

7. Majorados os honorários fixados em primeiro grau para R$ 800,00 e arbitrados em R$ 500,00 para o recurso em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para desclassificar o terceiro crime para a forma tentada e majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A inversão da posse da res furtiva, ainda que breve, configura roubo consumado.

A tentativa se caracteriza quando o agente é impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A fração de 2/3 é adequada à continuidade delitiva envolvendo três crimes da mesma espécie.

A detração penal que não altera o regime inicial não implica modificação de regime.

A verba honorária deve observar apreciação equitativa, à luz dos critérios do CPC aplicados subsidiariamente ao CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II; 33; 61, I; 65, III, "d"; 71; CPP, art. 387, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 686.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/05/2022.

STJ, HC 478.244/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/12/2018.

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2021.

STJ, REsp 1843481/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07/12/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000024-09.2023.8.08.0039

APELANTE: ALEX SOARES SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alex Soares de Souza em face da sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas/ES, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo (art. 157, caput, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Em suas razões recursais ID. 11018917, o Apelante pugna, preliminarmente, pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. No mérito, pleiteia a desclassificação do terceiro crime de roubo para a modalidade tentada, a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva, a reanálise da dosimetria da pena, a aplicação da detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Contrarrazões ID. 11018921, o Ministério Público Estadual pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu p
arecer
ID. 13106581,
a d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o percentual de aumento da continuidade delitiva para 1/5, mantendo-se a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme os autos, no dia 20 de janeiro de 2023, por volta das 12h30min, na região do Córrego São Pedro e São José Pequeno, zona rural de Pancas/ES, o acusado subtraiu para si 03 (três) motocicletas, 01 (um) celular da marca Xiaomi (modelo Poco M3) e aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mediante violência e grave ameaça, em continuidade delitiva.

Consta ainda que, o
denunciado inicialmente foi deixado na oficina de Nélio Augusto Schultz, onde, mediante ameaça com simulacro de arma de fogo, agrediu o funcionário Cláudio Gonçalves com coronhada e subtraiu uma motocicleta, um celular e dinheiro da residência.

Depreende-se dos autos que, e
m seguida, na fuga, percebeu que a motocicleta subtraída não possuía combustível suficiente, motivo pelo qual abandonou o primeiro veículo em uma mercearia, onde, novamente mediante grave ameaça, subtraiu outra motocicleta.

Depreende-se ainda que, d
urante a fuga com a segunda motocicleta, o acusado foi perseguido pelas vítimas, sendo alcançado e derrubado após colisão de uma caminhonete na traseira do veículo.

Narra a inicial acusatória que, a
inda em fuga
o réu
, invadiu a propriedade do senhor Robson Raasch, onde tentou subtrair uma terceira motocicleta, mas foi impedido por barreiras físicas (porteiras trancadas) e pela ação de moradores locais, que o contiveram até a chegada da Polícia Militar, quando os bens foram recuperados.

Pois bem.

a materialidade e a autoria do ilícito estão evidenciada nos autos, através do Boletim Unificado 50015886 (
as fls.
07-11) e Auto de Apreensão 2090.3.10254/2023 ( à fl. 30),
as
declarações de todas as testemunhas, dentre elas, dos agentes da lei responsáveis pela elaboração do boletim unificado, além da própria confissão do acusad
o.

I – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os autos, verifico que não há o que se falar de insuficiência de provas, uma vez que,
a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos, sendo corroboradas não apenas com os testemunhos prestados pelas vítimas em juízo, mas como também pela confissão espontânea do ora apelante.

Nessa linha, é entendimento consolidado que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui especial valor probatório, quando em consonância com o restante do acervo fático-probatório.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, em consonância com as demais provas dos autos, é elemento idôneo para amparar a condenação penal." (HC 686.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/05/2022)

Sendo assim entendo que não há o que se falar de insuficiência probatória, uma vez que as provas coligidas nos autos estão em plena harmônia.

II
- DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO

No que tange aos dois primeiros roubos, constata-se que o apelante logrou êxito em subtrair os bens alheios, ainda que, no primeiro delito, tenha posteriormente abandonado a motocicleta em razão da falta de combustível, e, no segundo, tenha sido capturado após perseguição realizada pelas vítimas.

Assim, no que se refere ao primeiro fato, verifica-se que houve efetiva inversão da posse do bem, com a subtração exitosa da motocicleta, sendo irrelevante para a configuração da consumação que o agente tenha posteriormente abandonado o veículo por motivos alheios à sua vontade. De igual forma, quanto ao segundo roubo, ainda que o apelante tenha sido interceptado na sequência pelos ofendidos, restou configurada a inversão da posse, com o afastamento da esfera de vigilância das vítimas.

Aplicam-se, portanto, os postulados da Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, largamente acolhidos na doutrina e jurisprudência nacionais, segundo os quais a consumação do crime de roubo opera-se com a simples inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por efêmero lapso temporal.

Conforme a Súmula 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Em relação ao terceiro delito, o
conjunto probatório demonstra que o réu, ao tentar subtrair a terceira motocicleta, foi impedido de consumar o delito por obstáculos físicos (porteiras trancadas) e pela ação de terceiros, fatores totalmente alheios à sua vontade.

Assim, em conformidade com o art. 14, II, do Código Penal, e de acordo com a doutrina e jurisprudência dominantes, a tentativa resta caracterizada.

A respeito do tema:

"Configura-se tentativa de roubo quando o agente não consegue inverter a posse da res furtiva por circunstância alheia à sua vontade, frustrando-se a consumacão." (HC 478.244/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2018).

Sendo assim, nos termos do art. 14, II, CP, desclassifico apenas o terceiro delito, de roubo consumado, para tentado, uma vez que por situação alheia a sua vontade o réu não obteve êxito em subtrair coisa alheia móvel.

III- DA DOSIMETRIA DA PENA

Mantenho a primeira fase dosimétrica feita pelo d. magistrado de piso, uma vez que manteve a pena base, no mínimo legal, sendo ele 4 (quatro) anos.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), havendo compensação.

No que tange à terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se que foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 71, caput, do Código Penal, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, com a exasperação da reprimenda em 2/3.

Dessa forma, considerando que o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, revela-se mais benéfico ao réu em comparação ao concurso material de crimes previsto no art. 69 do mesmo diploma legal, impõe-se sua manutenção, em estrita observância ao princípio do
ne reformatio in pejus
.

Ademais, é cabível a aplicação da fração de aumento de 2/3, tendo em vista que restou comprovada a prática de três infrações penais da mesma espécie, cometidas em condições de tempo, lugar e modo de execução que evidenciam a unidade de desígnios, conforme exige a norma penal para a configuração da continuidade delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"É lícito ao julgador aplicar o aumento pela continuidade delitiva em fração que considere proporcional ao número de infrações, não sendo obrigatória a reanálise individualizada das penas quando não houver prejuízo ao réu. (HC 598.051/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 19/02/2021)"

No que concerne a pena de multa, noto que o d. Magistrado sentenciante, observou de forma assertiva a situação econômica do agente, fixando-a em 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Sendo assim, mantenho a reprimenda definitiva fixada pelo d. Magistrado de primeiro grau, estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, valorados cada qual no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

III- DA DETRAÇÃO PENAL E ALTERAÇÃO DE REGIME

No que se refere ao pleito defensivo de aplicação da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, reconheço que o tempo de segregação cautelar deve ser considerado para fins de cálculo da pena remanescente.

Contudo, ainda que procedida a detração, a reprimenda corporal permaneceria superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não ensejando, portanto, a alteração do regime prisional inicial, consoantes
com as
disposições do art. 33 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que:

"Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu." (REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)”

Ademais, cumpre salientar que o apelante ostenta a condição de reincidente, o que, por si só, impede a concessão de regime prisional mais brando, nos termos da legislação penal vigente.

Dessa forma, ausentes fundamentos jurídicos aptos a autorizar a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício
os honorários devem ser fixados, em regra, utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sendo assim os honorários de primeiro grau
devem ser
majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais), para R$ 800,00 (oitocentos reais) (valor este para primeiro grau) e fixo honorários de R$500,00 (quinhentos reais) pelo recurso interposto em segundo grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE

PARCIAL
provimento, somente para majorar a verba honorária.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
p
or

ALEX SOARES SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Pancas, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Em razões recursais, a defesa argumenta que não há provas suficientes para a condenação, pretendendo a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação do terceiro roubo para a forma tentada. Quanto à dosimetria, pretende sua revisão, com a readequação da fração de aumento pela continuidade delitiva e o reconhecimento da detração da pena. Requer, ainda, o arbitramento de honorários ao patrono dativo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 13106581), opinou pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente, para reduzir a fração de aumento da continuidade delitiva para
1/5
, mantendo-se a condenação quanto aos três roubos, todos na forma consumada.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso da defesa, reconhecendo a tentativa para o terceiro roubo, porém, sem realizar ajuste na dosimetria. E, ainda, majorou os honorários do defensor dativo, referente à atuação em 1º grau, para R$800,00 (oitocentos reais) e arbitrou em R$500,00 (quinhentos reais) quanto à atuação recursal.

Contextualizando os fatos,
o
Ministério Público ofereceu denúncia em face de Alex Soares de Souza, imputando-lhe a prática de três crimes de roubo qualificado, em continuidade delitiva, ocorridos no dia 20 de janeiro de 2023,
no Córrego São Pedro,
na zona rural do
M
unicípio de Pancas/ES.

Narra-se na
peça acusatória
que
o denunciado, munido de simulacro de arma de fogo e mediante grave ameaça e violência,
invadiu uma oficina, onde agrediu um funcionário com uma coronhada e subtraiu
uma motocicleta, um aparelho celular e aproximadamente R$ 2.500,00 em espécie.

Em seguida, ao fugir, abandonou a motocicleta por falta de combustível, ingressou em um comércio e, mediante grave ameaça perpetrada pelo emprego do mesmo simulacro, subtraiu outra motocicleta. Todavia, durante a fuga, foi perseguido por uma das vítimas e sofreu uma queda com o veículo, abandonando-o.

Na sequência, empreendeu fuga por uma plantação de café, quando dirigiu-se à residência de Robson Raasch, anunciou o assalto e subtraiu a terceira motocicleta, porém, não conseguiu sair da propriedade, eis que as porteiras estavam fechadas, bem como fora impedido por moradores locais e contido até a chegada da polícia.

Primeiramente, destaco que
concordo com o e. Relator
no que concerne à suficiência de provas para a manutenção do édito condenatório quanto aos três crimes de roubo.

Prosseguindo, peço vênia para divergir de seu voto a respeito do reconhecimento da tentativa quanto ao terceiro roubo, praticado em face da vítima
Robson Raasch.

Consigno que o Nobre Relator entendeu que “
em relação ao terceiro delito, o conjunto probatório demonstra que o réu, ao tentar subtrair a terceira motocicleta, foi impedido de consumar o delito por obstáculos físicos (porteiras trancadas) e pela ação de terceiros, fatores totalmente alheios à sua vontade”.

Ora, como bem destacado pelo Eminente
Desembargado
r
Walace Pandolpho Kiffer
em seu voto, a
jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, com amparo na
teoria da amotio
, consagra que a consumação do crime de roubo ocorre com a
mera inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça
, ainda que por
breve tempo
, independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada.
Inclusive, destacou que o
entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 582 do STJ.

Todavia, divirjo quanto à apreciação das provas, por entender que o conjunto probatório
demonstra, com segurança,
que o réu
subtraiu
a terceira motocicleta
,
assumiu a direção do veículo e
desc
eu

um
morro
pilotando-a
,
mas não logrou êxito em sair da propriedade rural, porque
a moto
não
deu partida,
as

porteiras
estavam
trancadas e
populares o abordaram, impedindo de deixar o local
.

No interrogatório prestado em juízo, o próprio acusado
confessou ter ingressado na terceira residência com o intuito de subtrair nova motocicleta
, afirmando
que
não consegui
u
sair do local, pois a moto não ligava.

Destaco, ainda, o depoimento da vítima Robson Raasch, que confirma de forma inequívoca a inversão da posse da terceira motocicleta.

Relatou o depoente que, no momento dos fatos, estava no terreiro de sua casa, mexendo em seu carro, quando ouviu barulho vindo dos pés de café próximos. Ao perceber movimentação estranha, correu para dentro da residência e fechou o portão. Logo em seguida, visualizou o acusado, a quem disse que nada havia ali para ser levado.

O réu, então,
subiu em sua motocicleta, que estava na garagem com a chave na ignição
, tendo demonstrado comportamento
nervoso e agitado
. O depoente declarou que conseguiu retirar a chave da moto sem que o acusado percebesse e retornou imediatamente para o interior da casa. Ainda assim, narrou que o acusado
desceu o morro conduzindo a motocicleta desligada
, sendo posteriormente contido por moradores da região, que o detiveram até a chegada da polícia.

Tais provas
evidencia
m

ato inequívoco de
inversão da
posse da
res furtiva
,

ainda que por curto espaço de tempo,

mesmo que
frustrado
seu intento
por obstáculos mecânicos e físicos,
alheios à sua vontade,
mas suficientes à consumação d
o delito.

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação também
quanto ao terceiro roubo, na forma consumada
, afastando-se a tese recursal de tentativa.

Registro, ainda, outro ponto de divergência, eis que, diferentemente do voto do Nobre Relator, entendo que merece
acolhida parcial
o pleito defensivo quanto à redução da fração de aumento, prevista no art. 71, do Código Penal.

No presente caso, na sentença exasperou-se a pena em
2/3
, sob o fundamento da prática de três crimes da mesma espécie em continuidade delitiva.

Contudo, consoante a
jurisprudência consolidada do STJ
, especialmente após a publicação da
Súmula 659
, a fração de aumento da pena pela continuidade delitiva deve
observar o número de infrações
, conforme o critério quantitativo estabelecido em diversos precedentes. Assim dispõe a nova súmula:

Súmula 659/STJ:
"Para o aumento da pena em razão da continuidade delitiva, deve-se observar o número de infrações cometidas: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais infrações."

Tendo sido reconhecida a prática de
três delitos de roubo em continuidade
, impõe-se a
redução da fração de aumento para 1/5
, em estrita observância ao entendimento sumulado, e conforme também apontado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Assim, prossigo com a reanálise da dosimetria.

Consoante destacado pelo Nobre Relator, a pena-base para os três roubos foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em estrita observância à jurisprudência pátria.

Na 3ª fase, reconhecida a continuidade delitiva, porém, com aumento da pena na fração de 1/5 (um quinto), assim, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Quanto ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando que o réu manteve-se custodiado cautelarmente por mais de 2 (dois) anos, mas também em observância ao Enunciado Sumular nº 269 do STJ (
"
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
), voto pela fixação do regime inicial
semiaberto.

Por fim,
concordo com o
e. Desembargado
r
Walace Pandolpho Kiffer
quanto aos honorários arbitrados em favor do patrono dativo.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, DIVIRJO parcialmente para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ALEX SOARES DE SOUZA,
para
REDUZIR a
pena, fixando-a em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, e
m regime inicial semiaberto.

É como voto.